Tribunal: TJDFT
Processo: 0744435-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744435-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MOREIRA WEST DECISÃO MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 214448285, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) movido contra MARCOS ANTÔNIO MOREIRA WEST, que revogou a decisão (id. 207690626, autos originários) que havia determinado a penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA em desfavor de MARCOS ANTONIO MOREIRA WEST, nos termos do processo em epígrafe. A parte executada foi devidamente intimada. Considerando o não pagamento voluntário, foi determinada a penhora de ativos, nos termos da decisão de Id. 201611870. O devedor compareceu aos autos, informando que houve o bloqueio do valor integral da dívida, requerendo a extinção da ação e o consequente desbloqueio de sua conta (id.202853182). O credor concordou com o pleito do devedor (id. 202948247), de modo que este Juízo julgou extinta a execução (id. 203809367). Por ocasião do levantamento dos valores pela parte credora foi verificada a ausência de efetivo bloqueio via Sisbajud (id. 204994794), de modo que foram suspensos os efeitos da sentença que extinguiu a execução (id. 207690626). Instado a se manifestar, o devedor alegou que também foi induzido a erro e que não houve má-fé (id. 209275504). É o relatório. Decido. No id. 202853182 o requerido informou que havia sido realizado o bloqueio do montante integral do débito, conforme comprovante anexado à petição. Ocorre que o relatório de id. 202853185 indica, na verdade, que o valor atingido foi R$ 0,00. Os R$ 8.576,59 lá mencionados consistem apenas no valor da ordem de bloqueio, que era a quantia a ser constrita, não o valor bloqueado em si. Tal situação passou desapercebida pelo credor e por este Juízo, que extinguiu equivocadamente a execução. Assim, a execução deve prosseguir em seus ulteriores termos, eis que não há satisfação do débito, tampouco penhora de apto tendente a satisfazê-lo. Com relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, ele prospera, pois o devedor agiu de modo temerário (art. 80, inc. V, CPC). Com efeito, ainda que possa ter sido inicialmente induzido pelo documento de id. 202853185, o requerido tinha plena ciência de suas movimentações financeiras e mediante simples acesso ao aplicativo da Instituição Financeira poderia visualizar que na verdade não houve qualquer bloqueio de R$ 8.576,59, de modo que a solicitação de desbloqueio do suposto excesso e pedido de extinção da execução viola a boa-fé objetiva esperada. Assim, com base no art. 81, caput, do Código de Processo Civil, aplico ao requerido multa de 1% sobre o valor do débito, a ser revertido em favor da parte contrária. 2. Tratando-se de pressuposto fático inverídico, revogo a sentença de id. 203809367. 3. Com relação à petição de id. 207585739, verifico que foi deferido pelo Juízo a penhora dos créditos do executado no rosto dos autos n° 0719262-67.2021.8.07.0007. A constrição, contudo, não pode ser mantida. Com efeito, o crédito penhorado consiste, justamente, em verba declarada impenhorável naquele feito, por ter origem salarial. Se lá não pôde ser objeto de penhora, aqui igualmente não pode. Saliento que a penhora não pode ser analisada sob viés punitivo pela conduta do devedor, que já foi sancionado com a multa por litigância de má-fé. O desenrolar processual deste feito não possui o condão de tornar a verba penhorável, devendo ser destacado que a conduta do devedor não causou prejuízo prático ao credor, pois aqui não houve bloqueio via sisbajud. Assim, tratando-se de verba impenhorável, revogo a decisão de id. 207690626 no que toca à penhora no rosto dos autos. Junte-se cópia da decisão nos autos n° 0719262-67.2021.8.07.0007. 4. Aqui, diga o exequente sobre o prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora. 5. Diligências necessárias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência foi proposto em 13/3/2024, cujo valor atualizado da dívida até 20/5/2024 era de R$ 8.576,59 (id. 197289477, autos originários). Em decisão proferida em 15/8/2024, preclusa, o Juízo originário determinou a penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos: “Por ora, considerando os graves fatos alegados pela parte credora, Id207585739 e corroborados pela certidão de Id207566290, máxime quanto ao não pagamento do débito, torno sem efeito a certidão de Id 207550526. No mais, determino a imediata suspensão da decisão de Id 206005052 proferida nos autos do Pje 0719262-67.2021.8.07.0007, no tocante ao levantamento de valores pelo executado, até resolução dos fatos controversos nestes autos. Por consequência defiro liminarmente a penhora no rosto daqueles autos, a fim de garantir a satisfação integral do débito cobrado neste processo. Anote-se. Sem prejuízo, por meio do sistema SISBAJUD, oficie-se ao BRB, para que encaminhe a este juízo, o extrato bancário do devedor referente ao mês de julho de 2024, máxime quanto a data da determinação do bloqueio judicial. Ao devedor para manifestação. Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos na caixa de despacho. Publique-se. Intime-se.” (id. 207690626, autos originários, grifo nosso). Na r. decisão ora agravada, quanto à penhora no rosto dos autos, o MM. Juiz revogou a constrição, aduzindo que “não pode ser mantida. Com efeito, o crédito penhorado consiste, justamente, em verba declarada impenhorável naquele feito, por ter origem salarial. Se lá não pôde ser objeto de penhora, aqui igualmente não pode”. No entanto, com respeitosa vênia, ao Juízo no qual se processa o cumprimento de sentença e que determinou a penhora no rosto dos autos incumbe examinar a alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC, e não ao Juízo que efetivou a constrição. Sobre o tema, destaco julgados do STJ e deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO. ÍNDICE DE 28,86%. LEI N. 8.622/1993. LEI N. 8.827/1993. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. [...] II - Na hipótese dos autos, o decisum vergastado foi bastante claro ao estabelecer que, em relação à competência do juízo que acatou a penhora no rosto dos autos, bem como sua análise e decisão sobre a natureza dos valores penhorados, o Tribunal de origem julgou a lide em consonância com a jurisprudência desta Corte, ou seja, o juízo que determinou a constrição no rosto dos autos é o competente para a declaração de eventual impenhorabilidade do bem em questão. III - Outrossim, o acórdão objurgado também foi explícito quanto a aplicação da Súmula n. 83/STJ. [...] VII - Embargos de declaração rejeitados.” (AgInt no AREsp 1929230/RS, Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, Data do julgamento: 16/05/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de Penhora no Rosto dos Autos, a competência para examinar as questões inerentes à medida constritiva é do Juízo que a determina, não contando o Juízo destinatário com poder de ingerência sobre o ato. 2. Recurso conhecido e não provido.” (0750313-54.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1325760, Data de Julgamento: 11/03/2021, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Publicado no DJE: 23/03/2021) Portanto, o fato de ter sido reconhecida a impenhorabilidade perante o Juízo que recebeu a ordem de penhora não conduz automaticamente o reconhecimento dessa impenhorabilidade perante o Juízo que determinou a constrição. Registre-se ademais que a alegação de impenhorabilidade incumbe ao devedor, em impugnação à constrição, após ser intimado da sua efetivação, nos termos do art. 841 c/c art. 525, §11, do CPC. Portanto, vedado ao Tribunal examinar alegação de impenhorabilidade no presente recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesses termos, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente, ante o risco de liberação do valor objeto da penhora no rosto dos autos. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à revogação da penhora no rosto dos autos. Intime-se o agravado-executado, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora